Tribunal: TJMT
Processo: 1035244-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035244-19.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA LIMA - CPF: 823.398.131-15 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA BUSCA

PESSOAL E VEICULAR
. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO VISUALIZAR OS AGENTES PÚBLICOS. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal proposta contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que manteve a condenação do requerente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 590 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 23 porções de pasta base de cocaína no forro do teto de seu veículo.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares foi legal, considerando as circunstâncias que motivaram a abordagem, notadamente o comportamento do requerente ao avistar a viatura policial e seu histórico criminal.

III. Razões de decidir:

1.

A busca pessoal e veicular, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244 do CPP, exige a existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de objetos ilícitos.

2.

O comportamento evasivo do requerente ao avistar a viatura policial, retornando rapidamente para sua residência e fechando o portão, constitui elemento objetivo que justifica a suspeita policial.

3.

A conduta atípica do requerente, aliada ao contexto da abordagem em área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, configura fundada suspeita legítima para justificar a abordagem.

4.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, caracteriza-se como delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, colocando o agente em estado de flagrância enquanto mantiver consigo ou tiver em depósito a substância entorpecente destinada ao comércio ilícito, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

5.

A posterior confirmação de que o requerente possuía antecedentes criminais específicos pelo mesmo delito corrobora a legitimidade da suspeita inicial dos policiais.

6.

O conjunto probatório demonstra que a abordagem policial foi realizada com base em elementos concretos e objetivos, não se tratando de mera intuição subjetiva ou preconceito.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal
improcedente
.

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e veicular realizada após comportamento evasivo do suspeito ao avistar a viatura policial, em contexto que indica possível prática delituosa, configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, sendo legal a abordagem e válidas as provas dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LIV e LVI, da CF/88; arts. 157, 240, §2º, 244, 621, I, e 625, §1º, do CPP; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento nos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Murilo Ferreira Lima
, qualificado, ajuizou pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 0021660-71.2017.8.11.0002, em que foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Na presente revisão criminal pugnou pela a rescisão do juízo condenatório definitivo, a fim de que seja reconhecida a ilicitude das provas que embasaram sua condenação, sustentando que a busca pessoal e veicular que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes foi realizada sem fundadas suspeitas, em flagrante violação aos ditames constitucionais e processuais penais que regem a matéria.

Aduz que a abordagem policial decorreu exclusivamente de circunstâncias insuficientes para configurar a justa causa exigida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: (i) o fato de o requerente possuir registro criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) a conduta de ter retornado ao interior de sua residência após avistar a guarnição policial, dela saindo novamente após alguns instantes.

Conclui sustentando que, reconhecida a ilicitude da prova originária [busca pessoal e veicular], todas as demais provas dela derivadas devem ser consideradas inadmissíveis por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do artigo 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, o que conduz inexoravelmente à absolvição do revisionando por ausência de provas da existência do fato [artigo 386, inciso II, do CPP] (id. 320628394).

Inicialmente distribuído ao Desembargador Juvenal Pereira da Silva, este se declarou impedido para atuar no feito, por ter participado do julgamento da apelação criminal interposta pelo ora requerente, determinando a redistribuição do processo (id. 321185867).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
improcedência do pedido revisional
(id. 326384380). Sustentou, em síntese, que a abordagem policial foi legítima, pois decorreu de denúncias recebidas da população indicando que o requerente estaria envolvido com a prática de mercancia de entorpecentes no bairro Ouro Branco, em Várzea Grande/MT. Argumentou que o contexto fático verificado autorizava a busca, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, não havendo que se cogitar de nulidade da diligência ou da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas. – Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão pessoal, veicular e domiciliar realizada, face à ausência de justa causa e da inexistência de razões fundadas, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, razão pela qual o revisionando deve ser absolvido, com fundamento no art. 386, inc. II, da Lei Adjetiva Penal. –
Inadmissibilidade
– In casu, o contexto-fático, verifica-se que as fundadas suspeitas dos policiais militares ocorreram de denúncias recebidas da população, indicando que o revisionando Murilo Ferreira Lima estaria envolvido com a prática de mercancia de entorpecentes no bairro Ouro Branco, localizado no município de Várzea Grande/MT. Tais informações motivaram a abordagem do veículo conduzido pelo requerente e deram ensejo às diligências subsequentes. – Dessa forma, a Polícia Militar iniciou a abordagem e a busca pessoal do revisionando Murilo Ferreira Lima, bem como no veículo por ele conduzido, logrando êxito ao encontrar uma quantidade significativa de entorpecentes em seu interior. E na sequência, os agentes adentraram sua residência, o que justificou a continuidade das diligências policiais e a realização da busca domiciliar. – Evidencia-se, portanto, que os agentes policiais, somente após fundadas suspeitas acerca da ocorrência de possível prática criminosa, procederam à busca pessoal, veicular e domiciliar, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação - fruits of the poisonous tree. – Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade no ato policial, muito menos em absolvição do revisionando Murilo Ferreira Lima sob assertiva de nulidade das provas derivadas da referida diligência. – Nesta quadra, imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, quanto à subsunção da conduta do revisionando Murilo Ferreira Lima nas sanções do art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/06. –
Pela improcedência da ação revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Murilo Ferreira Lima
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 0021660-71.2017.8.11.0002, em que foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 18 de fevereiro de 2020, conforme certidão de id. 320628396 - p. 262.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Ainda, a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, com a finalidade precípua de corrigir erro judiciário, conforme previsão do artigo 621 do Código de Processo Penal.

O revisionando sustentou, em síntese, que a condenação foi contrária à evidência dos autos, baseando-se exclusivamente no reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas, sob o argumento de ausência de fundadas suspeitas que autorizassem a revista efetuada pelos agentes policiais. Sustenta, assim, a ilicitude das provas produzidas na ocasião, bem como daquelas delas derivadas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, pleiteando, por consequência, a anulação da ação penal e a absolvição do revisionando.

Entretanto, antes de adentrar as teses arguidas pelo revisionando, destaca-se que foi interposto recurso de apelação criminal n. 0021660-71.2017.8.11.0002, alegando em resumo, preliminarmente, a
nulidade de todo o processo em razão do flagrante ter sido forjado
e no mérito, sua
absolvição
por ausência de provas suficientemente aptas a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, o recurso foi, por unanimidade, desprovido pela Terceira Câmara Crimina, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO DECORRENTE DE FLAGRANTE FORJADO
–
REJEIÇÃO
– ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM PARA UM FLAGRANTE ESPERADO –
2)

MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
INVIABILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PALAVRA COERENTE DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E A APREENSÃO DO ENTORPECENTE JUNTAMENTE COM PETRECHOS UTILIZADOS NO COMÉRCIO MALSÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO
.

1) Afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, mormente quando se verifica que o apelante só foi abordado pelos policiais quando a conduta delitiva encontrava-se inclusive consumada [verbos delitivos “trazer consigo”/”transportar” – inteligência do enunciado orientativo n.º 7 das TCCR’s deste Sodalício], não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão;

2) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente acompanhado dos demais petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.”

DA ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR

Primeiramente, cumpre analisar a alegação de ilegalidade da busca pessoal, veicular e domiciliar realizada pelos policiais militares, que teria resultado na apreensão de substâncias entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

O revisionando sustentou que houve violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do domicílio, uma vez que não havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência, tampouco autorização expressa para tal.

Conclui, assim, que:

“(...) a) reconhecer que o procedimento que deu causa a este processo não obedeceu aos ditames constitucionais e legais;

b) toda a prova proveio e derivou de tal procedimento;

c) a violação das normas tornou ineficaz o ato originariamente realizado e todos os atos subsequentes;

d) com a ineficácia constatada, não há prova da existência do fato descrito na denúncia (art. 386, inciso II, do CPP); (...)”
(Id n°. 320628394-Pág. 11).

Narrou a exordial acusatória:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 21660-71.2017.8.11.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 19h00min, a equipe de policiais militares em rondas pela avenida 02, bairro Ouro Branco, em Várzea Grande/MT, realizaram a abordagem do denunciado MURILO FERREIRA LIMA.

2) O denunciado MURILO FERREIRA LIMA saia da residência dele conduzindo o veículo GM Prisma, cor prata, placas QBW, quando foi abordado pelos oficiais.

3) Foi realizada buscas no veículo, oportunidade em que foi localizados 23 (vinte e três) porções de pasta base de cocaína, no forro do teto, e, quantia de R$ 196,00 em espécies (notas trocadas).

4) Em relato, o denunciado MURILO FERREIRA LIMA, ainda, informou aos agentes policiais que na residência tinha o material utilizado para preparar as substâncias ilícitas, bem como, uma balança de precisão.

5) Ato continuo, deslocaram até a residência do denunciado e em buscas no local, apreenderam 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) porção de bicarbonato de sódio (substâncias comumente utilizado na manipulação de drogas) e 02 (dois) aparelhos celulares.

6) Diante do exposto, o denunciado MURILO FERREIRA LIMA, foi encaminhado a Delegacia de Polícia para as providências.

7) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 03-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 08-IP, Laudo de Constatação de nº 2279/2017 de fls. 17/18-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da ‘COCAÍNA’ pesando, respectivamente, 24,99g (vinte e quatro gramas e noventa e nove centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado MURILO FERREIRA LIMA, ‘trazia consigo’ droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência

MURILO FERREIRA LIMA, brasileiro, convivente, natural de Serra Talhada/PE,..., como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2026...”.

O Código de Processo Penal, especificamente em seus arts. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 831.416/RS, estabeleceu importantes parâmetros para a avaliação da legalidade da busca pessoal:

"1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa:

a) 'Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência';

b) 'Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial'."

Desse modo, atento aos vários pontos trazidos na ação revisional, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Segundo as declarações dos policiais militares que participaram da abordagem que culminou na prisão em flagrante do revisionando, a ação foi motivada pois a guarnição policial fazia patrulhamento no bairro Ouro Branco, município de Várzea-Grande/MT, quando o visualizou saindo no veículo prisma, de cor prata e placas QBW-0941, do interior de sua residência.
Ao perceber a presença dos policiais, o revisionando retornou rapidamente para o interior do imóvel e fechou o portão
, justamente porque pretendia evitar de ser flagrado de posse do entorpecente que trazia consigo na referida ocasião.

Diante da atitude flagrantemente suspeita, a guarnição aguardou a uma certa distância, mesmo porque, num primeiro momento suspeitou-se até da ocorrência de um possível roubo. Após algum tempo o veículo saiu novamente da residência sob a condução do apelante,
ocasião em que realizaram a sua abordagem
, logrando apreender
23 (vinte e três) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína
, que se encontravam no forro do teto do referido automóvel, além da quantia, em espécie e notas trocadas, de
R$ 196,40 (cento e noventa e seis reais e quarenta centavos)
.

Somente na sequência da referida apreensão é que os policiais fizeram a busca na residência do apelante, local em que ainda foram localizados:
01 (uma) balança de precisão em funcionamento e com resquícios de substância esbranquiçada; 01 (uma) porção de ácido bórico; 01 (uma) porção de bicarbonato de sódio e 01 (um) frasco de acetona
.

Ainda, os
policiais militares

Thiago Satiro Albino
e
Jorge Bispo de Morais
, perante a autoridade judicial, após ratificarem que um dos policiais reconhecera o requerente como sendo contumaz na atividade ilícita e realizada a checagem obtiveram informações do seu envolvimento no comércio de substância entorpecente (tanto que se trata de réu reincidente específico), atestaram os detalhes da abordagem policial em conformidade com a denúncia; a apreensão da droga no teto do veículo conduzido pelo requerente, bem como do dinheiro trocado e dos demais materiais utilizados para o preparo do entorpecente, incluindo-se a balança de precisão, estes últimos encontrados no interior do imóvel.

Neste contexto, o comportamento do requerente ao
avistar a viatura policial
-
retornando rapidamente para o interior de sua residência e fechando o portão
- constitui elemento objetivo que, no contexto da situação, justificava a suspeita dos policiais. Trata-se de
conduta atípica
que, naturalmente, desperta a atenção dos agentes de segurança pública, cuja função precípua é justamente identificar comportamentos suspeitos que possam indicar a prática de crimes.

É importante ressaltar que a fundada suspeita não exige certeza da prática criminosa, mas sim um juízo de probabilidade baseado em elementos concretos. No caso em análise, o comportamento evasivo do requerente, aliado ao contexto da abordagem em área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, configurava fundada suspeita legítima para justificar a abordagem.

Diante disso, existiam fundadas suspeitas e indícios razoáveis da prática de crime, tanto isso é verdade que as suspeitas se confirmaram, motivo pelo qual foi realizada a abordagem de
Murilo Ferreira Lima
, até porque em razão dever-poder da força de segurança, não poderiam ser outras senão: as buscas pessoais e veicular, no qual localizaram as 23 (vinte e três) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, que apresentaram resultado positivo para
cocaína
.

Isso evidencia a situação de flagrância do revisionando, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoal e veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR; INGRESSO SEM MANDADO; FUNDADAS RAZÕES; FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. LEGALIDADE. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR DIANTE DE FUGA; ADOÇÃO DA TESE DO STF; REINCIDÊNCIA E MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo, não se admitindo que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

3. Após o julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017), passou a dar concretude à expressão "fundadas razões", extraída do art. 240, § 1º, do CPP, decidindo, em cada caso, sobre a existência de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.

4. De acordo com a jurisprudência então consolidada nesta Corte, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o interior da residência, por si só, não justificava o ingresso imediato em seu domicílio sem mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j. 18/4/2024).

5. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de embargos de divergência, firmou a tese de que "a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar" (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025).

6. As turmas criminais desta Corte já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes julgados, alinhando-se ao entendimento de que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar, e reafirmando, ainda, que a reincidência impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

7. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da orientação firmada no RE n. 603.616/RO (Rel.

Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

8. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado, conforme decidido pelo STF.

9. Na espécie, os policiais relataram que o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior do domicílio, onde, posteriormente, foram encontradas drogas, tendo o Tribunal a quo afastado a nulidade e reconhecido a justa causa para a abordagem e a busca, à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e do art. 5º, XI, da Constituição.

10. Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º), e com ressalva de posição pessoal, aplica-se a tese firmada pelo Plenário do STF, reputando presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.035.519/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.º do citado dispositivo.

2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. "Não satisfazem a exigência legal para se realizar a busca pessoal e/ou veicular, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

4. Hipótese em que o Agravado,
ao se deparar com a patrulha da ROTA, subiu na calçada, parou a motocicleta e tentou danificar seu aparelho celular, condutas que constituem fundada suspeita a amparar a realização da busca pessoal.

5. Agravo regimental provido para revogar a ordem de habeas corpus concedida na decisão agravada.
(AgRg no HC n. 827.911/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – QUANTUM DE AUMENTO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA PRIMEIRA FASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”. (AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Comprovado que a droga apreendida fora entregue aos acusados em Campo Novo do Parecis (Mato Grosso) e que tinha como destino o estado de São Paulo/MT, mantém-se a majorante da interestadualidade

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. (STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

(N.U 1006769-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça deixou assentado que:
“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.”
(N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.03.2023, publicado no DJE de 15.03.2023)

Ainda:
“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Lado outro, calha destacar que a inviolabilidade domiciliar configura-se como direito fundamental de primeira geração, intimamente vinculado à proteção da privacidade e da intimidade do cidadão, encontrando assento constitucional no supracitado dispositivo, que estabelece:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”

Destaca-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

De fato, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, em que apreciou o Tema nº 280 do regime da repercussão geral, firmou a tese de que
“[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados [...]”
, conforme se extrai do voto vogal do Ministro Teori Zavascki.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o AgRg no HC nº 630728/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 23.11.2021, no sentido de que não haveria ilegalidade na invasão de domicílio, quando houvesse fundadas razões para o ingresso no imóvel. Veja-se:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. SUSPEITAS CONCRETAS. POSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDUTA DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF,
segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

2. Constata-se nos autos que
o ingresso policial na residência do paciente não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas de que potencialmente estavam sendo cometidos os delitos de receptação e tráfico de entorpecentes no interior do imóvel.
Desse modo, estão configuradas as fundadas razões que legitimam a entrada dos policiais no domicílio do paciente. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.

[...]”
[STJ - AgRg no HC nº 744.556/RO - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J.: 06.09.2022] [sublinhou-se].

Portanto, a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio [art. 5º, XI, da Constituição Federal] só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou quando a hipótese for de flagrante delito.

In casu
, da análise acurada do substrato probatório, verifico que a atuação dos agentes estatais enquadra-se perfeitamente na exceção constitucional do flagrante delito, não merecendo prosperar a tese defensiva.

Ademais, cumpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, colocando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a conduta delituosa. Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem admitido o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos indicativos da prática do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, o retornou do revisionando rapidamente para o interior do imóvel e o fechamento do portão, demonstraram suspeita a guarnição, que aguardou a uma certa distância, pois num primeiro momento suspeitou-se até da ocorrência de um possível roubo. Após algum tempo o veículo saiu novamente da residência sob a condução do requerente, ocasião em que realizaram a sua abordagem, logrando apreender
23 (vinte e três) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína
, que se encontravam no forro do teto do referido automóvel, além da quantia, em espécie e notas trocadas, de
R$ 196,40 (cento e noventa e seis reais e quarenta centavos)
, constituem elementos suficientes a caracterizar a fundada suspeita que autoriza o ingresso em domicílio.

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Ainda, a respeito da possibilidade de ingresso imediato em domicílio em situação na qual o indivíduo foge para o interior do imóvel ao avistar a guarnição policial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos de divergência, firmou a tese de que
“a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar”
(RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025). No mesmo sentido: RE 1.491.517 AgR-EDv , Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024.

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o revisionando.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal, veicular e domiciliar realizada, conquanto existissem fundadas suspeitas que autorizavam o ingresso no imóvel.

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

O requerente, ainda, argumenta que sua condenação se baseou exclusivamente em seu histórico criminal e no fato de ter retornado à sua residência ao avistar a viatura policial. Contudo, essa alegação não corresponde à realidade dos autos. A condenação se baseou em um conjunto probatório robusto, que incluiu a apreensão de 23 porções de pasta base de cocaína no forro do teto de seu veículo, além de dinheiro em espécie e, posteriormente, balança de precisão e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas em sua residência.

Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo requerente (HC nº 898.617/SP e HC nº 831.416/RS), é importante destacar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades. No caso em análise, diferentemente dos precedentes citados, havia elementos concretos que justificavam a fundada suspeita dos policiais, não se tratando de abordagem baseada exclusivamente em estereótipos ou preconceitos.

Reconhecer a legalidade da busca pessoal e veicular realizada no caso em análise não significa relativizar garantias constitucionais ou admitir abordagens arbitrárias. Pelo contrário, significa reconhecer que, no caso concreto, havia elementos objetivos e concretos que justificavam a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, não se tratando de abordagem baseada em meras intuições subjetivas, preconceitos ou estereótipos.

É certo que a busca pessoal e veicular constitui medida invasiva, que deve ser realizada com observância dos direitos fundamentais do cidadão. Contudo, no caso em análise, a medida foi adotada com base em fundada suspeita, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na busca pessoal, veicular e domiciliar realizada pelos policiais militares, afastando-se, por conseguinte, a alegação de nulidade das provas obtidas a partir de tal diligência.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
Murilo Ferreira Lima
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 0021660-71.20217.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026